Tribunal: CARF
Processo: 13787.720003/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720003/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.618 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GUSTAVO CERQUEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.. PRECLUSÃO..
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720003/2013-38
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2013-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, julgar a preliminar de tempestividade improcedente e no mérito em não
conhecer da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 03/12/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 07 a 12, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 5.181,00, multa de ofício, no valor de R$ 3.885,75, juros de mora, no valor
de R$ 1.365,19 (calculados até 12/2012).
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesas médicas, no valor total
de R$ 18.840,00, tendo em vista as falhas nos recibos.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 11/12/2012 (fls. 13 e 27) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 15/01/2013, alegando a
tempestividade da impugnação.
Quanto ao mérito, anexa documentos a fim de comprovar as despesas médicas glosadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO.
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias,
a contar da intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo
contribuinte após o prazo legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2014 (e-fls. 34), o sujeito
passivo interpôs, em 14/05/2014 (e-fls. 35), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade da impugnação, uma vez
que ocorreu o recebimento da intimação em portaria de condomínio. Anexa documentos (e-fls.
40 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre a tempestividade da impugnação.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2013-38

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
O contribuinte suscita, em preliminar, a tempestividade de sua peça impugnatória.
Assim, suscitada a preliminar de tempestividade, cabe analisar se a impugnação foi, ou
não, apresentada dentro do prazo legal, previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, que assim estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ainda sobre a matéria, cumpre transcrever o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235,
de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e do
artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2013-38

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso verifica-se que foi escolhida a via postal em detrimento da ciência
pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende
da leitura do parágrafo terceiro acima reproduzido.
Desse modo, resta saber se a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o
domicílio eleito pelo contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
nos termos do art. 30 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 30 O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro
ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da
Receita Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da
declaração de rendimentos das pessoas físicas.
No presente caso a exigência fiscal foi encaminhada para a Rua Barão do Rio Branco,
485, apto 201 – Centro – Três Rios/RJ, tendo sido entregue em 11/12/2012 (fls. 13 e
27).
Da análise do sistema de cadastro da RFB, conclui-se que o endereço acima transcrito
era o constante daquele cadastro e ainda é.
Assim, no caso em questão, a ciência do lançamento foi feita via postal no domicílio
eleito pelo contribuinte, e constantes dos sistemas da RFB. Portanto, o contribuinte
tinha até o dia 10/01/2013 para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação (até 30
dias após a ciência da lançamento).
O decreto no 70.235/1972 estabelece as regras para contagem dos prazos, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
O que se pode concluir do artigo citado do Decreto no 70.235/1972 é que o prazo para a
reclamação administrativa é fatal e peremptório, e, sendo assim, no presente caso, não
há hesitação em se afirmar de que a impugnação se deu a destempo, visto que
apresentada em 15/01/2013 (fl. 02), não obstante as alegações do contribuinte de que
sua impugnação seria tempestiva.
Nos casos de impugnação apresentada a destempo não é cabível o julgamento de
primeira instância, salvo para apreciar preliminar de tempestividade, conforme dispõe o
Ato Declaratório Normativo no 15 de 12/07/1996 da COSIT, in verbis:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2013-38

O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições ( ...).
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (g.n.)
Para essa situação o art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que:
Art.28. Na decisão em que for julgada questão preliminar, será também julgado
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (g.n.)
Isso quer dizer que quando não for superada a preliminar de tempestividade argüida
ocorre preclusão processual, ficando impedido o julgador de apreciar as razões de
mérito e de conhecer os documentos de defesa.
Portanto, instaurado o litígio somente em relação à tempestividade, a qual foi afastada
conforme provas constantes dos autos, resta impedida a apreciação das demais matérias
tratadas na impugnação, sob as quais não se instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Não obstante isso, a autoridade fiscal competente poderá, se entender cabível, rever de
ofício o lançamento, nos termos do art. 145, inciso III c/c art. 149, do CTN.
Destarte, por não existirem irregularidades na intimação ao sujeito passivo, encaminho
o voto no sentido de considerar a preliminar de tempestividade suscitada
IMPROCEDENTE e, no mérito, NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO,
mantendo-se o crédito tributário apurado da Notificação de Lançamento de fls.07 a 12.
...
Ou seja, mui própria e cristalinamente aborda a DRJ a questão da
intempestividade através da aposição das datas de ciência e apresentação da impugnação pelo
interessado. Tal fato deve ser coroado pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, que afasta o
argumento basilar do recurso voluntário, quanto àquele que atestou o recebimento de
correspondência, cf. citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito. Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no
recurso, ocorre a preclusão processual.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte acerca da tempestividade de sua impugnação, não há motivo para retificação da
Decisão a quo devidamente proferida e não se apreciam as demais questões do recurso
interposto.

Dispositivo
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.618 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2013-38

Isso posto, voto em negar provimento recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original